Tribunal: TJSP
Processo: 2122114-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva do paciente ou a sua substituição pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua constatada primariedade, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em suposto homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, em decorrência de uma desavença, fato sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do CPP. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, estar o paciente inserido nos grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.